Tribunal: TCU
Processo: 022.595/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor de Rubens de Souza (CPF: XXX.384.856-XX) e Instituto de Cidadania Raízes (CNPJ: 04.079.198/0001-00), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 73694/2009, registro Siafi 707114, (peça 5) firmado entre o Minist. Mulher, Família e Direitos Humanos e Instituto de Cidadania Raízes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor do Instituto de Cidadania Raízes e seu ex-dirigente, Senhor Rubens de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 73694/2009 (Siafi 707114), que tinha por objeto, em linhas gerais, a construção do Portal Zumbi com vistas a organizar pesquisas e divulgar estudos sobre personagens negros relevantes, fazer articulação nacional para a formação de rede geradora de conteúdo, roteirizar o livro "Chica da Silva e o Contratador de Diamantes - o outro lado do mito" e divulgar as ações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Rubens de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Instituto de Cidadania Raízes; 9.3. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, segundo o entendimento fixado pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas dos responsáveis Rubens de Souza e Instituto de Cidadania Raízes, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2009 200.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de SP, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de SP que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.